Tribunal: TJSP
Processo: 2242469-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Anulação de concurso público. Litisconsórcio necessário, mas limitado. Observação que se faz. "Concessão liminar sem oitiva da representação da Fazenda Pública, ausência de fumus boni juris, periculum in mora reverso, autonomia do gestor público, ausência de circunstâncias para a concessão liminar". Temas afastados. Demais temas interessantes ao mérito,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Anulação de concurso público. Litisconsórcio necessário, mas limitado. Observação que se faz. "Concessão liminar sem oitiva da representação da Fazenda Pública, ausência de fumus boni juris, periculum in mora reverso, autonomia do gestor público, ausência de circunstâncias para a concessão liminar". Temas afastados. Demais temas interessantes ao mérito, daí não ser momento para sua apreciação. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.